Tribunal: TCU
Processo: 035.366/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6297/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.366/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alessandro Machado Ferreira (XXX.743.077-XX); Drogaria Americana do Vale do Itabapoana Ltda - Epp (00.902.125/0001-07); Juliano Machado Ferreira (XXX.496.527-XX); Thiago Coelho Machado (XXX.077.037-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jorge Otavio Ferreira da Silva (105.542/OAB-RJ) e Rogerio Silva Vasco (203.028/OAB-RJ), representando Drogaria Americana do Vale do Itabapoana Ltda - EPP. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, informando-lhes de que o referido acórdão está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.